Tribunal: TJDFT
Processo: 0713673-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. COVID-19. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO ADMISSÃO. FLAGRANTE. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I – Ausente pedido quanto à pretendida revogação da prisão preventiva em razão do COVID-19 na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
II – Fica superada a alegação de ilegalidade na prisão em flagrante quando decorrente de comportamento suspeito do paciente e em cujas imediações foram localizadas dez porções de cocaína, embaladas individualmente, incompatíveis com a condição de mero usuário.
III – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria da prática do delito, não há que se falar em sua revogação, notadamente quando o paciente, reincidente pelo crime de associação para o tráfico, é novamente surpreendido em circunstância de tráfico, o que recomenda a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
IV – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
V - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.